Tribunal: TJPA
Processo: 0011912-14.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011912-14.2017.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO SANTOS, ARLAN SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011912-14.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ARLAN SILVA ALMEIDA

ADVOGADO: DR. VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA OAB/PA 11.426

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FORMAL. DOSIMETRIA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por ARLAN SILVA ALMEIDA e RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que os condenou pelo crime de roubo majorado, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa. Consta da denúncia que, em 29/08/2017, no período da manhã, os acusados, em continuidade delitiva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e utilizando motocicleta, praticaram sucessivos roubos de aparelhos celulares contra diversas vítimas, sendo presos em flagrante por policiais militares após intervenção durante a prática delitiva. A defesa de ARLAN pleiteia a desclassificação para furto quanto a uma ofendida e a redução da fração da continuidade delitiva; RAIMUNDO requer absolvição quanto a uma das vítimas e a revisão da dosimetria para afastar o art. 71, parágrafo único, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada contra a vítima Ana Lúcia deve ser desclassificada de roubo para furto; (ii) estabelecer se é cabível a redução da fração aplicada pela continuidade delitiva; (iii) determinar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição quanto a uma das vítimas; e (iv) verificar a adequação da incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral judicial demonstra que houve abordagem ostensiva com apontamento de arma e exigência direta de entrega dos bens, caracterizando grave ameaça e afastando a hipótese de subtração furtiva.

4.

O uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça para fins de tipificação do roubo, pois o relevante é o potencial intimidatório da conduta e o temor efetivamente imposto à vítima.

5.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações e as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a exasperação progressiva diante da multiplicidade de delitos e vítimas.

6.

A prática de diversos roubos sucessivos, em curto espaço de tempo, com idêntico modus operandi e divisão de tarefas, evidencia reiteração criminosa relevante e justifica fração superior à mínima.

7.

A condenação não se fundamenta em prova isolada, mas em flagrante delito, apreensão do simulacro, recuperação de bens subtraídos, reconhecimentos formais confirmados em juízo e depoimentos coerentes das vítimas.

8.

A ausência de reconhecimento por uma das vítimas não compromete o conjunto probatório harmônico e convergente, apto a sustentar a condenação.

9.

A incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal é cabível quando se trata de crimes dolosos cometidos com grave ameaça contra vítimas distintas, permitindo exasperação mais gravosa conforme a reprovabilidade concreta da conduta.

10.

A opção pela regra do parágrafo único não se subordina exclusivamente ao critério numérico, devendo considerar a violência empregada, a pluralidade de vítimas e a intensidade da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve considerar o número de infrações e as circunstâncias concretas, sendo legítima exasperação superior à mínima diante de múltiplos delitos e vítimas. 3. A ausência de reconhecimento por uma das vítimas não afasta a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente. 4. É cabível a incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal em crimes dolosos praticados com grave ameaça contra vítimas distintas, quando evidenciada elevada reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; art. 71, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção expressa a precedentes específicos no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011912-14.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ARLAN SILVA ALMEIDA

ADVOGADO: DR. VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA OAB/PA 11.426

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ARLAN SILVA ALMEIDA e RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro) à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
além de
20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 30432123), em resumo, que no dia 29/08/2017, entre 07h30min e 08h10min, os Apelantes em continuidade delitiva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, praticaram sucessivos roubos de aparelhos celulares em diferentes pontos da cidade.

Consta que, utilizando motocicleta Honda Bros vermelha, abordaram diversas vítimas em via pública e em estabelecimentos comerciais, subtraindo-lhes os aparelhos celulares sob intimidação. A sequência criminosa foi interrompida por policiais militares que, ao presenciarem um dos roubos nas proximidades do prédio do Ministério Público, realizaram a prisão em flagrante.

Na delegacia, os ofendidos procederam ao reconhecimento dos acusados, sendo recuperados cinco aparelhos celulares. Em sede policial, RAIMUNDO NONATO confessou a prática delitiva.

Devido aos fatos os Recorrentes foram denunciados como incursos na pena do artigo 157, §2º, I e II c/c art. 71, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 30432256), contra qual a defesa de ambos recorrera pleiteando o seguinte:

ARLAN SILVA ALMEIDA, pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto contra a vítima ANA LUCIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE; e pela reforma da dosimetria no tocante à aplicação da continuidade delitiva (ID nº 30432263)

RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SANTOS, pleiteia pela absolvição do crime de roubo contra a vítima GILZA LOPES; e pela reforma da dosimetria no tocante à aplicação da continuidade delitiva (ID nº 30432270).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (ID nº 30432272 e 33215790).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos apelos e
improvimento
dos mesmos (ID nº 33542032 e 33542033).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

DA APELAÇÃO DE ARLAN SILVA ALMEIDA:

1.1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto tentado com relação à ofendida Ana Lúcia:

A defesa sustenta ausência de grave ameaça em relação à vítima Ana Lúcia, pretendendo a desclassificação para o crime de furto.

A tese não prospera.

A vítima
ANA LÚCIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE
relatou em juízo que ao chegar ao trabalho por volta das 7h, enquanto aguardava a abertura do estabelecimento, foi abordada por dois indivíduos em motocicleta Bros vermelha. Um deles
apontou arma em sua direção
e exigiu a entrega do celular. A ação foi rápida, direta e intimidatória.

Os depoimentos das demais vítimas são convergentes no sentido de que houve anúncio de assalto,
apontamento de arma
e exigência expressa dos bens. Não se tratou de subtração sorrateira, mas de conduta ostensiva, com clara intimidação.

É firme o entendimento de que o uso de simulacro configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, pois o relevante é o potencial intimidatório da conduta e o temor efetivamente imposto à vítima.

Inviável, portanto, a desclassificação pretendida.

1.2.

Da fração de 1/4 (um quarto) referente a causa de aumento da continuidade delitiva.

No que se refere ao pedido defensivo de aplicação da fração mínima na continuidade delitiva, com redução para 1/4 (um quarto), igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, a fração de aumento deve variar de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), conforme o número de infrações praticadas e as circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada orienta que a quantidade de delitos constitui critério preponderante para a definição da fração, sendo legítima a elevação progressiva à medida que aumenta o número de condutas.

No caso dos autos, restou comprovada a prática de múltiplos roubos sucessivos, perpetrados contra diversas vítimas, em curto espaço de tempo e com idêntico
modus operandi
, evidenciando reiteração criminosa significativa e maior grau de reprovabilidade. A atuação coordenada, com divisão de tarefas e abordagem padronizada, demonstra não se tratar de episódio isolado ou de mínima reiteração, mas de verdadeira sequência delitiva estruturada.

Diante desse cenário, a fração aplicada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e compatível com a quantidade de infrações reconhecidas, não havendo fundamento para sua redução ao patamar pretendido de 1⁄4 (um quarto), sob pena de esvaziar a função individualizadora da pena e desconsiderar a expressiva multiplicidade de vítimas e condutas.

Desta feita, nego provimento ao pleito defensivo.

2.

DA APELAÇÃO DE RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SANTOS:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas com relação à vítima GILZA LOPES:

A defesa sustenta insuficiência probatória.

Contudo, a condenação não se apoia em prova isolada. Houve prisão em flagrante logo após a sequência de roubos, com apreensão do simulacro e recuperação dos aparelhos celulares.

Constam autos formais de reconhecimento, confirmados em juízo. A vítima
ANA LÚCIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE
reconheceu RAIMUNDO como um dos autores. O mesmo ocorreu com
FRANCISCO GIVALDO ALVES TAVARES JUNIOR
, que confirmou a dinâmica do roubo ocorrido em seu estabelecimento comercial.

Embora a vítima
GILZA LOPES
não tenha conseguido identificar os agentes, tal circunstância não compromete o conjunto probatório, que é harmônico e convergente, composto por flagrante, apreensão da res furtiva, reconhecimentos formais e depoimentos judiciais coerentes.

Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

Rejeito a tese defensiva.

2.2.

Dosimetria – pedido de afastamento do art. 71, parágrafo único, e aplicação do art. 71,
caput
, com fração de 1/4 (um quarto):

Também sem razão.

O recorrente pretende substituir a incidência do
art. 71, parágrafo único
, pela regra do
caput
, com aumento de
1/4 (um quarto)
, sob o argumento de que o parâmetro deveria ser exclusivamente numérico.

Ocorre que, conforme delineado na sentença, trata-se de
crimes dolosos praticados mediante grave ameaça
, em sequência,
contra vítimas distintas
, exatamente a hipótese que autoriza a incidência do
art. 71, parágrafo único
, com exasperação
até o dobro
, a depender das circunstâncias judiciais e do grau de reprovabilidade do caso concreto.

E, aqui, a elevação mais gravosa se mostra proporcional: os autos evidenciam
reiteração em curto lapso
, com o mesmo
modus operandi
(dupla em motocicleta, uso de simulacro, subtração de celulares) e somente cessada pela
intervenção policial no flagrante
, com apreensão do simulacro e recuperação de aparelhos.

Nessas condições, não há ilegalidade em manter a opção do juízo sentenciante pelo
parágrafo único
, nem obrigatoriedade de migrar para o
caput
com fração fixa de
1/4 (um quarto)
, pois este critério numérico não esgota a valoração exigida quando presentes violência/grave ameaça e pluralidade de vítimas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026